Tribunal: TJDFT
Processo: 0738804-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738804-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: NEUCI NEVES DO NASCIMENTO GOMES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra pronunciamento do juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (Id 248135793 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada pelo agravante em desfavor de Neuci Neves do Nascimento Gomes, processo n. 0707334-44.2025.8.07.0019, determinou a emenda à inicial a fim de que o autor comprovasse “que o(a) requerido(a) é o(a) atual proprietário(a) do veículo; ou que, embora o bem esteja registrado em nome de terceiro, a posse foi transferida ao(à) devedor(a) fiduciante”, bem como recolhesse as custas processuais. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 76140529), sustenta impedir a decisão agravada a imediata apreensão do bem, medida que reputa justa e cabível, nos termos do Decreto Lei 911/69. Assinala ser ônus do devedor fiduciante a transferência do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito competente. Assevera não obstar o prosseguimento do feito o fato de o veículo estar em nome de terceiro. Acresce que, apesar de o veículo estar vinculado ao antigo proprietário, a inserção do gravame pelo Sistema Nacional de Gravames - SNG comprova a alienação do bem. Considera desnecessária a demonstração de que o veículo esteja em nome da parte ré. Comenta sobre a possibilidade de que a questão seja eventualmente discutida em embargos de terceiro. Assinala estarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: Diante do exposto, REQUER seja recebido o presente Agravo de Instrumento e (i) DEFERIDA a liminar em antecipação de tutela, para ao final dar-lhe (ii) PROVIMENTO, determinando-se a reforma da decisão atacada, reconhecido o integral atendimento aos requisitos do DL no 911/69 e a regular constituição em mora da financiada, assentada a validade da Notificação enviada para o endereço estabelecido contratualmente. Preparo recolhido (Id 76148262). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos probatórios apresentados não autorizam a cognição do recurso. Como deflui dos autos, o juízo singular apenas determinou, no pronunciamento agravado, o impulsionamento do feito, a fim de que a parte autora/agravante comprovasse que a parte ré é a atual proprietária do veículo; ou que, embora o bem esteja registrado em nome de terceiro, a posse foi a ela transferida. Considerou o julgador inexistirem elementos que elucidassem referida questão. Reconheceu a imprescindibilidade da medida ante a possibilidade de que eventual medida de busca e apreensão viesse a recair sobre bem de terceiro de boa-fé. Pois bem. Ao contrário do que aduz o agravante em suas razões, não houve sequer a análise do pedido de concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária do mútuo objeto do contrato celebrado entre as partes, mas tão somente a determinação de emenda à petição inicial, consistente em mero impulso oficial. Entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, nos termos do art. 203 do CPC, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo, em razão da inexistência de elementos nos autos capazes de demonstrar a transferência da propriedade ou da posse à devedora fiduciante. O ato atacado, evidentemente, consiste em despacho, pronunciamento judicial contra o qual não é cabível recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC. Desse modo, o recurso não se amolda à previsão de cabimento estabelecida pelo inciso I do art. 1.015 do CPC, que pressupõe o ataque à decisão que disponha sobre tutela de urgência, e não a despacho. Este c. Tribunal de Justiça já decidiu questão semelhante, consignando não ser cabível agravo de instrumento contra despacho que apenas determina a emenda à inicial. Vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DESPACHO. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. 1. É dever do Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (CPC, art. 932, III). 2. Ao receber a petição inicial, o Juiz deve proporcionar ao autor a respectiva emenda, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 3. O ato judicial que faz a análise prévia da adequação do pedido não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, é irrecorrível (CPC, arts. 203, § 2o, 321 e 1.015). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2037981, 0719333-51.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar mero despacho, que apenas determina o impulsionamento do feito, devido à ausência e conteúdo resolutório de alguma questão no processo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC4, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 12 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora